Tribunal: TJMT
Processo: 0019456-36.2014.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019456-36.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO CESAR ALVES DA CRUZ - CPF: 025.911.531-24 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 16,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – PLEITO SUBSIDIÁRIO –
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO PARA O PREVISTO NO ART. 14 DA MESMA LEGISLAÇÃO – VIABILIDADE – NOVO DECRETO Nº
9.785/2019 QUE RECLASSIFICOU AS ARMAS E MUNIÇÕES – DOSIMETRIA – DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DA REINCIDÊNCIA – POSSIBLIDADE – MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL – PENA REAJUSTADA – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório. Tendo sido comprovado, pelas provas dos autos, notadamente os depoimentos testemunhais, que o apelante tinha ciência do transporte de arma de fogo, a condenação é medida impositiva, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Com a vigência do Decreto nº 9.797, de 21 de maio de 2019, reclassificando as armas e munições de usos permitido, a nova norma deve retroagir e favorecer o recorrente, desclassificando o delito para o tipo penal disposto no art. 14, da Lei nº 10/826/03.

Em que pese não exista um critério objetivo como parâmetro, as circunstâncias agravantes devem atender os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade, suficiência à reprovação e prevenção ao crime. No caso, a exasperação decorrente da agravante da reincidência deve ser readequada para atender os princípios em comento.

Não há falar em concessão de isenção das custas processuais, pois, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o artigo 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas, podendo, contudo, ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Cesar Alves da Cruz
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/200, à reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão, 01 (um) mês de detenção e 20 (vinte) dias-multa, inicialmente em regime semiaberto. (Sentença – Id. 21307496).

Não conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
ver-se absolvido,
em face da ausência de provas acerca da autoria do crime, com fundamentos no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como lhe seja concedido o benefício da Justiça Gratuita. Subsidiariamente requer a desclassificação da conduta descrita no art. 16,
caput
, da Lei nº. 10.823/2003 para o tipo penal previsto no art. 14, do mesmo estatuto legal. (
Id. 21307951)

Em resposta, o Ministério Público pugnando pelo provimento parcial

do recurso. (Id. 21307955)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Julieta go Nascimento Souza
, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 28070467)

Diante do exposto, com os fundamentos delineados, filio “per relationem”, as bem elaboradas contrarrazões (ID 21307955) do sábio Representante do Ministério Público, da instância de piso, e manifesto-me pelo
provimento parcial do recurso
, para desclassificar o delito tipificado no artigo 16, caput da Lei 10.826/03 para o artigo 14 e, reduzir o aumento de pena para 1/6 em razão da reincidência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como visto,
Paulo Cesar Alves da Cruz
, condenado pela prática do crime tipificado no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão, 01 (um) mês de detenção e 20 (vinte) dias-multa, inicialmente em regime semiaberto.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 2130597716433978)

“(...) No dia 28/08/2014, por volta de 22h00min, na Alameda 8 esquina com rua 84, bairro CPA III, nesta capital, o denunciado foi preso em flagrante delito portando arma de fogo de uso restrito (pistola semiautomática, marca FN, calibre 9mm Luger, n.º de série, 254281), bem como 10 (dez) munições intactas de mesmo calibre.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data e hora dos fatos o denunciado pilotava a motocicleta Honda/CG 150 fan, placa NUA-0368 e, ao avistar a barreira policial, empreendeu fuga (não atendendo ordem de parada). Durante a perseguição o meliante colidiu em uma caminhonete GM/S10, placa NPN-9147, sendo arremessado ao solo. Quando os policiais se aproximaram a arma de fogo estava caída próxima do bandido.

O denunciado foi encaminhado a tratamento médico em razão do acidente.

A arma de fogo foi apreendida e encaminhada a perícia (fls. l5).

O Laudo Pericial n.º 2.3.20I4.15769-01 concluiu que a arma de fogo (pistola semiautomática, marca FN, calibre 9mm Luger, n.º de série254281 é de uso restrito e capaz de produzir tiros, assim como as 10 (dez) munições de mesmo calibre encontradas na arma.

O denunciado não foi interrogado, pois seu estado de saúde era grave devido a colisão, tendo sofrido tarantismo craniano (fls.36). (...).”

Da absolvição.

Pleiteia a defesa a absolvição do crime do art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, ao argumento de que inexistem provas quanto à autoria em relação ao apelante.

Data vênia, sem razão.

A despeito da tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa, compulsando-se os autos nota-se, de forma irrefragável, que o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso.

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência (Id. 21305979), auto de prisão em flagrante (Id. 21305980), termo de exibição e apreensão (Id. 21305984), laudo pericial de eficiência de arma de fogo (ID. 21307479), relatório policial (Id. 21305986) e demais documentos probatórios carreados aos autos.

Quanto à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito, o depoimento judicial do policial militar Arlindo Santos Macedo, não deixa dúvidas de que ele transportava uma arma de fogo, bem como tinha ciência do fato. Confira-se:

"(...) Estava retornando0 do serviço e por coincidência eu estava atrás da caminhonete S10 e vi o acidente, a moto batendo na lateral da caminhonete e já vi o suspeito caindo ao solo já desacordado; na sequencia chegaram as viaturas, porque eles já estavam fazendo acompanhamento da motocicleta conduzida por Paulo Cesar que tinha empreendido fuga; naquele momento eu estava uns 2 metros da caminhonete, acabei descendo e vi a pistola de uso restrito e indiquei ao policial, em checagem foi constatado que o suspeito tinha sido denunciado na operação 7º mandamento do Gaeco, por crimes de roubo e saidinha de banco; a guarnição me informou que estava atrás dele porque ele não obedeceu a ordem de parada; não sei onde começou a perseguição, mas ele estava fugindo da policia; foi uma colisão bem feia; ele machucou bastante; quando ele bateu no carro, ele foi jogado para cima e em seguida caiu ao solo e a pistola caiu bem próximo dele; (...).”

Policial Militar Ivan Barbosa, expôs:

"(...) Estava tendo uma blitz da companhia do palácio e num determinado momento eles irradiaram que tinha uma motocicleta que foragiu; daí começou o acompanhamento da viatura deles para com essa motocicleta; eles entraram no bairro morada do ouro e perderam do motociclista; em rondas nos deparamos com o motociclista e ligamos a sirene e giroflex e fizemos acompanhamento e ele foragiu; umas três quadras adiante ele veio a colidir com o carro; até então não sabia da arma; para nós era só uma situação de fuga; após a colisão quando ele caiu no solo é que fomos ver que ele estava armado; o outro policial que visualizou a arma; ele foi encaminhado para atendimento médico (...).”

O acusado ao ser interrogado disse não se lembrar dos fatos, vejamos:

“(...) Não me lembro dos fatos, eu bati a cabeça; fiquei

meses no hospital; depois que eu sai de lá não consigo lembrar o que aconteceu naquele dia; respondo a outros processos por roubo e furto; no acidente quase perdi a cabeça; (...).”

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 492.467/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO MUNICIADA E COM NUMERAÇÃO RASPADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. VALIDADE. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. AGRAVO DESPROVIDO. (....) 2. "É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório." (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

(...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1730446/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018)

Outrossim, convém salientar que o delito em comento se trata de crime de perigo abstrato, que se caracteriza apenas com a probabilidade de dano e não com a sua ocorrência, isto é, pouco importa, na hipótese, o resultado da ação, uma vez que o objeto jurídico imediato é a segurança coletiva.

Nesse sentido a lição de Guilherme de Souza Nucci, que classifica o delito previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 como
“crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); mera conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade); de perigo abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso da arma, acessório ou munição, é presumido pelo tipo penal); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam em ações); instantâneo (a consumação ocorre em momento definido), nas modalidades adquirir, fornecer, receber, ceder, emprestar, remeter, empregar, porém permanente (a consumação se prolonga no tempo) nas formas portar, deter, ter em depósito, transportar, manter sob guarda e ocultar [...]
” (Leis Penais e Processuais Penais, Vol. II, 8ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, pág. 21).

Destarte, tendo sido comprovado, pelas provas dos autos, notadamente os depoimentos testemunhais, que o apelante transportava, ilegalmente, arma de fogo de uso restrito na época dos fatos, a condenação é medida impositiva, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas

Da desclassificação.

Pleiteia o recorrente a desclassificação do art. 16 para o art. 14, ambos da Lei nº 10.826/2003, tendo em vista a novo Decreto nº 9.847/2019, que passou a permitir o uso de algumas armas,

ao qual inclui a que foi apreendida com o apelante.

Após análise minuciosa dos argumentos defensivos, chego à conclusão de que assiste razão a defesa.

Durante a tramitação deste processo criminal, foi publicado o Decreto nº 9.785/2019, determinando o uso permitido de algumas armas e munições, que antes eram de uso restrito, e passou o prever, como por exemplo, o uso permitido das armas semiautomáticos ou de repetição cujo calibre nominal não atinja, na saída do cano, energia cinética superior (1 mil e duzentos libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules).

Desta forma, observa-se que arma apreendida com o apelante é uma pistola semiautomático 9mm, portanto se encontra no rol de armar de uso permitido.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA TESE DE ATIPICIDADE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. CASO CONCRETO QUE NÃO RECOMENDA A INCIDÊNCIA DO REFERIDO PRINCÍPIO. HISTÓRICO DO AGENTE DE IMISCUIMENTO PROGRESSIVO NA CRIMINALIDADE. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03 PARA O DESCRITO NO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ACOLHIMENTO DO PEDIDO FORMULADO PELA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. "NOVATIO LEGIS IN MELLIUS". PENA REAJUSTADA. PRESERVAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA E DA VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS (...) Com a vigência do Decreto nº 9.847/2019, o qual regulamenta a Lei nº 10.826/03, a munição de calibre .44 deixou de ser considerada como de uso restrito. Assim sendo, resta clara a ocorrência de “novatio legis in mellius”, devendo ser desclassificado, então, o crime de porte ilegal de munição de uso restrito (art. 16 do Estatuto do Desarmamento) para o de porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 do referido diploma legal), com a reformulação da reprimenda (...)” (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.149695-5/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/11/2019, publicação da súmula em 29/11/2019)

Diante o exposto, concedo a desclassificação da conduta praticada pelo recorrente para a de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, previsto, no art. 14, do Estatuto do Desarmamento, passando agora a análise da dosimetria.

Dosimetria.

A defesa insurge sobre o
quantum
da pena majorado na reincidência, visto que é desproporcional o aumento feito pelo juiz sentenciante. Com razão.

O juiz
a quo
, ao condenar o apelante no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, aplicou a pena-base no mínimo legal, ou seja 03 (três) anos, no entanto, em razão do existência de uma condenação (reincidência), aumentou o reprimenda em 01 (um) anos, ao qual vejo como desproporcional.

O
quantum
de aumento, a ser implementado na primeira fase dosimétrica não está estipulado no Código Penal, devendo ser observados, porém, para a sua fixação, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência a reprovação e prevenção do crime, que norteiam a aplicação da pena.

Destarte, como o delito foi desclassificado para o art. 14, da Lei nº 10.826/2003, onde a pena é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa, aplico a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
02 (dois) anos de reclusão
.

Nota-se que o apelante possui uma agravante da reincidência, haja vista que o réu foi condenado nos autos n. 4666- 18.2012.811.0042 pela 7ª Vara Criminal da Capital, cuja sentença transitou em julgado em 11/04/2014, razão pela qual elevo a pena em 1/6, fixando-a em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Atendendo a situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime vertente em 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados a base de 1/30 do salário mínimo vigente a época do pagamento.

Por fim, encontro a pena definitiva para este delito em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime
SEMIABERTO
, conforme dispõe o art. 33, § 2°, “c”, do Código Penal, sendo lhe facultado apelar em liberdade.

Por fim, para efeitos da almejada isenção do pagamento das custas do processo, deve ser aferida em fase de execução penal. Friso ainda, que nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o acusado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando porém, seu pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto então a obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei 1060/50, na qual estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos que necessitam.

Nessa linha:

(...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MOMENTO ADEQUADO. EXECUÇÃO. 1. Não há interesse de agir do sentenciado quanto ao pleito de redução da pena-base, tendo em vista que as instâncias de origem, ao estabelecerem a reprimenda básica, consideraram favoráveis todas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em redução da sanção na primeira fase da dosimetria. 2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução. Dessa forma, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais. 3. Agravo improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1327922/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
ao recurso interposto por
Paulo Cesar Alves da Cruz
, somente em relação a desclassificação do crime do art. 16, da Lei nº 10.826/2003 para o art. 14 do mesmo estatuto legal, e sobre o
quantum
da reincidência;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020